Tribunal: TJDFT
Processo: 0721128-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1°, DO CPC. DIFICULDADE DE A AUTORA COMPROVAR O DIREITO ALEGADO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a teoria finalista mitigada ou aprofundada, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final ou que, embora não seja destinatário final do produto, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica, informacional ou econômica em face do fornecedor.
2. Na espécie, além de o contrato de prestação de serviços de internet ser destinado a incrementar as atividades fins da contratante, inexiste vulnerabilidade a justificar a incidência das normas consumeristas por meio da teoria finalista aprofundada.
3. Por ser a destinatária dos serviços empresa de grande porte com departamento especializado em tecnologia, deve ser indeferida a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.